Tribunal: STF
Processo: Rcl 78307
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Whirlpool S/A, contra decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho, proferidas nos autos do Processo 0079400- 29.2007.5.04.0019.



    A parte reclamante relata que o referido processo trata-se de ação trabalhista proposta em 10/07/2007, por JORGE ANTÔNIO DE FRAGA OZÓRIO em face de GPAT S/A - PROPAGANDA E PUBLICIDADE e WHIRLPOOL S.A., objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego com a reclamante no período de 18/11/2006 a 02/05/2007.



    Ressalta que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes pelo juízo da 19ª Vara do Trabalho de Porto Alegre para reconhecer o vínculo de emprego entre o Beneficiário e a reclamante por reputar se tratar de terceirização de atividade-fim.



    Afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a ilicitude da terceirização de atividades fins desempenhadas pela empresa, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), entre outros.



    Defende que “na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício. (...). A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por meio de pessoa jurídica” (eDOC 1, ID:d6fd597f - p. 7).



    Dessa forma, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, julgando improcedente a ação trabalhista 0079400-29.2007.5.04.0019, declarando a inexistência de vínculo de emprego entre o Beneficiário e a Reclamante, ou, subsidiariamente, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado determinando que outro seja proferido com observância da jurisprudência desta Suprema Corte.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Ademais, a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ‘l’, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, restou reconhecida a ilicitude da terceirização, consoante se verifica do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, autoridade ora reclamada. Confira-se: 



    “Inconformadas com a sentença de parcial procedência proferida no feito, as partes interpõem recursos ordinários (a segunda e a primeira rés) e adesivo (o autor) consoante as razões juntadas, respectivamente, às fls. 331/353, 379/395 e 403/405.



    A segunda ré, Whirlpool S.A., objetiva a reforma da decisão nos seguintes aspectos e pelos seguintes fundamentos: ilegitimidade passiva ad causam(sustenta ser parte ilegítima a integrar o polo passivo da demanda, porque inexistiu relação de emprego ou qualquer outra relação jurídica com o autor, tampouco é responsável por qualquer dano alegado pelo demandante. Assevera que, ainda que se admita que o autor lhe prestou serviços, tal circunstância decorreu do contrato de prestação de serviços firmado com a primeira ré, real empregadora do demandante, para execução de serviços de merchandising); vínculo de emprego (em suma, reitera não ter havido relação de emprego entre o autor e ela, recorrente, sinalando que, no período em que declarado o vínculo de emprego, o demandante tinha a CTPS anotada pela primeira demandada. (...)



    (...)



    A sentença não comporta reforma.



    (...)  



    Por conexos, julgo em conjunto os recursos das partes quanto ao vínculo de emprego e à responsabilidade das rés.



    A MM.ª Juíza, declarando nula a contratação do autor pela primeira demandada, declarou o vínculo de emprego do demandante com a segunda demandada, no período de 18.11.2006 a 02.05.2007, e, face aos limites do pedido, a responsabilidade subsidiária da primeira ré à segunda, ao fundamento de que o autor foi contratado por empresa interposta para realizar tarefas ligadas à atividade-fim da segunda ré, o que entendeu afastar a alegação de terceirização trabalhista lícita, enquadrando-se na hipótese descrita no item I da súmula 331 do TST. Com isso não se conformam as partes, nos termos já relatados.



    A tese esposada na petição inicial, de que o autor foi contratado pela primeira ré (Gpat S.A. Propaganda e Publicidade), esta como interposta pessoa, mas que sempre prestou serviços vinculados à atividade-fim da tomadora dos serviços, no caso, a segunda ré (Whirlpool S.A.), foi efetivamente evidenciada pela prova produzida.



    É incontroverso, pelos próprios termos da defesa da primeira ré, o fato de o demandante ter sido por esta contratado, na função de “consultor júnior”, para a prestação de serviços de merchandising em favor da segunda ré, in verbis: “(...) as atividades laborais do reclamante limitavam-se à divulgação de equipamentos da marca Brastemp.” (fl. 32).



    (...)



    Como se vê, as atividades desempenhadas pelo autor não consistiam, tão somente, na prestação de serviços de merchandising, mas também na venda de produtos da segunda ré (mais especificamente purificadores de ar), atividade esta que se insere, efetivamente, na atividade-fim da segunda ré (comércio de aparelhos eletrodomésticos – fl. 151) e reverte em seu exclusivo proveito.



    Tal situação evidencia estreme de dúvidas a contratação ilícita de mão-de-obra por interposta empresa prestadora de serviços, afigurando-se ilícita a prática tal como concebido na jurisprudência firme e predominante. A terceirização de serviços que a doutrina e a jurisprudência consagraram possível e lícita não se compadece com a realidade emoldurada nos autos, em que, diferentemente, não se fez praticada pela segunda demandada em atividades-meio, mas em atividade essencial, absolutamente vital, mesmo, à consecução do fim empresarial, caso em que a situação se define e se resolve pelo verbete I da súmula 331 do TST, segundo o qual “A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei n. 6.019, de 3-01-1974)”.



    Diante disso, correta a declaração do vínculo de emprego entre o autor e a segunda demandada. Compartilho, também, com o entendimento esposado na sentença de que o caso dos autos encerra hipótese de responsabilidade solidária das rés, em razão da fraude consubstanciada na terceirização ilícita, na forma do disposto no caputdo art. 942 do CC (“Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.”), mas, em face dos limites do pedido, deve ser a primeira ré responsabilizada de forma subsidiária, tal como procedido na origem.



    Nego provimento aos recursos das rés, quedando-se prejudicado o recurso do autor no que atine à responsabilidade das demandadas.” (eDOC. 11, ID: 5c84811b - pp. 1-14)



    O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, não conheceu do Recurso de Revista, mantendo o entendimento da Corte regional. Veja-se a ementa do acórdão:



    “RECURSO DE REVISTA. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. A Corte de origem consignou expressamente as razões do seu convencimento, não havendo cogitar de negativa de prestação jurisdicional. Inviolados os arts. 832 da CLT, 458 do CPC e 93, IX, da Lei Maior. 



    (...)



    TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ATIVIDADE-FIM. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO COM A TOMADORA DE SERVIÇOS. 1. Das premissas fáticas retratadas no acórdão regional, depreende-se que os serviços prestados pelo reclamante estavam inseridos na atividade-fim da tomadora dos serviços – ora recorrente. 2. Com efeito, a Corte de origem registra que a prova produzida corrobora a tese de que o autor fora contratado pela primeira ré, mas sempre prestou serviços vinculados à atividade-fim da tomadora dos serviços, segunda ré. Consigna que as atividades desempenhadas pelo autor não consistiam, tão somente, na prestação de serviços de merchandising – objeto do contrato de prestação de serviços entre as demandadas -, mas também na venda de produtos da segunda ré, atividade que se insere na atividade-fim desta e reverte em seu exclusivo proveito. Pontua, inclusive, que a segunda reclamada participava do processo seletivo de consultores da primeira ré. 3. Assim, a decisão regional que manteve o reconhecimento do vínculo de emprego entre o autor e a segunda demandada está em harmonia com a Súmula 331, I, do TST ("A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário"). 4. Óbices da Súmula 333/TST e do art. 896, § 4º, da CLT. 



    (...)” (eDOC. 12, ID: bbf5d6f1 -pp. 1-6 - grifo nosso).



    Pois bem.



    No ponto, ressalto que esta Corte, nos julgamentos da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos::



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6.9.2019; grifo nosso)



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.9.2019)



    Sobre o tema, farta é a jurisprudência desta Corte:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ADPF Nº 324/DF. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: INOBSERVÂNCIA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I. Caso em exame 1. Firmado contrato de prestação de serviços entre as partes do processo originário, mediante empresa interposta, houve o reconhecimento de vínculo empregatício direto entre o contratante e a empregada da contratada, sob a premissa de ser ilícita a terceirização. II. Questão em discussão 2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte da Justiça do Trabalho, ao paradigma do Supremo Tribunal Federal, constante da ADPF nº 324/DF. III. Razões de decidir 3. No julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), esta Suprema Corte reconheceu a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, inclusive entre pessoas jurídicas distintas, não se configurando relação de emprego entre contratante e contratado. 4. Ao reconhecer o vínculo empregatício entre o banco contratante e a empregada da empresa contratada, declarando-a bancária e deferindo o pagamento de verbas trabalhistas inerentes à categoria, a decisão proferida pela Justiça Trabalhista aparenta se distanciar da jurisprudência vinculante desta Corte, que aponta para a licitude da terceirização, independentemente do objeto social das empresas envolvidas. IV. Dispositivo 5. Medida cautelar referendada. Suspensão do processo na origem até o julgamento final da reclamação, ante a presença de fumus boni juris e periculum in mora, na forma do art. 300, do Código de Processo Civil.” (Rcl 70.140 MC-Ref, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.9.2024; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. DECISÃO IMPUGNADA QUE DECLARA A ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO HAVIDA E A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE A EMPRESA TOMADORA E O EMPREGADO DA EMPRESA INTERPOSTA. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 59.724 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.10.2023)



    “Segundo agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADPF 324 e tema 725. Licitude da terceirização da atividade-fim. Ato reclamado em dissonância com o entendimento do STF. Ausência de fraude na mera contratação de atividade-fim por empresa terceirizada. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 57.255 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2023)



    Dessarte, entendo que a autoridade reclamada, ao julgar procedente a ação trabalhista e reconhecer a existência de vínculo empregatício entre o beneficiário do ato reclamado e a reclamante, descumpriu a orientação desta Corte no julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado no ponto em que reconheceu a ilicitude da terceirização da atividade-fim e determinar que outro seja proferido, levando em consideração o entendimento firmado na ADPF 324.



    Prejudicado o pedido liminar.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente